Tribunal: TJSP
Processo: 2235672-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Execução de título extrajudicial suspensa por prejudicialidade externa. Decisão de reconhecimento de ausência de impedimento a seu prosseguimento. Agravo de instrumento da executada.

Decisão que determinou a suspensão da execução publicada há mais de ano. Continuidade do processo que é de rigor, independentemente da solução da questão prejudicial. Inteligência do art. 313, e seu § 4o, do CPC.

Ementa:
Execução de título extrajudicial suspensa por prejudicialidade externa. Decisão de reconhecimento de ausência de impedimento a seu prosseguimento. Agravo de instrumento da executada.

Decisão que determinou a suspensão da execução publicada há mais de ano. Continuidade do processo que é de rigor, independentemente da solução da questão prejudicial. Inteligência do art. 313, e seu § 4o, do CPC. Doutrina. Jurisprudência deste Tribunal no sentido da improrrogabilidade, via de regra, do prazo ânuo.

Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se nega provimento.